Tribunal: TCU
Processo: 003.685/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2110/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Benedito Nero dos Santos (86028/2025), Kywal Bastos (61550/2025), Ito Raimundo de Mesquita (74198/2025), Rene de Carvalho Tourino (69714/2025) e Wagner Alves de Vitta (65894/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Terceiro Sargento, Tenente-Coronel, Major, Tenente-Coronel e Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.685/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helena Lacerda de Vitta (XXX.755.316-XX); Iramoema Vieira de Mesquita (XXX.848.965-XX); Jacyara Barbara Vieira de Mesquita Moraes (XXX.553.116-XX); Nilza Goddi Tourino (XXX.812.836-XX); Silveli Artigas Borges Bastos (XXX.255.956-XX); Wanda Maria dos Reis Santos (XXX.493.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Nilza Goddi Tourino, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Rene de Carvalho Tourino, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.